Tribunal: STF
Processo: HC 230566
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, II, III E IV, E 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 767.272, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ANÁLISE DOS PEDIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No julgamento da revisão criminal o pleito absolutório e de desclassificação do delito foram analisados pela Corte de origem, embora em desacordo com as pretensões do requerente, tendo a conclusão sido no sentido de manutenção da condenação nos termos da sentença proferida pelo Tribunal do Júri. 



    2. Acerca da absolvição do crime de associação para o tráfico alcançada pelo ora agravante em outro processo, o Tribunal a quo destacou que não se constitui prova nova a ensejar a desconstituição da condenação pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio imputados nesses autos ao agravante. 



    3. Se a Corte de origem entendeu que o agravante não trouxe prova nova apta a desconstituição da condenação pelos crimes que lhe foram imputados (homicídio e tentativa de homicídio), conclui-se pela negativa quanto ao pleito subsidiário de desclassificação, mantendo-se a sentença proferida pelo Tribunal do Júri e confirmada em sede de apelação. Isso porque no julgamento do pedido revisional não se vislumbrou o preenchimento de nenhum dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    4 .Não cabe a esta Corte, na estreita via do mandamus, determinar que o Tribunal a quo reanalise a aptidão da alegada prova nova trazida pelo agravante, seja para sua absolvição ou para a desclassificação da conduta. Tal medida pressuporia uma inversão do entendimento quanto à imprestabilidade da citada prova nova e, portanto, em revolvimento fático-probatório, providência que não se coaduna com a via eleita. 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, I, III e IV, e artigo 121, §2º, I, III e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena para 30 (trinta) anos de reclusão.



    Na sequência, impetrou-se o habeas corpus nº 607.646 no Superior Tribunal de Justiça, no qual foi concedida ordem de ofício a fim de reduzir a pena para 28 (vinte e oito) anos 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.



    A inicial narra, ainda, que, em 14/9/2021, o paciente foi absolvido, nos autos da revisão criminal 0034781-14.2021.8.19.0000, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    Informa que, “levando-se em consideração a modificação no panorama probatório (...) decorrente da modificação da Sentença utilizada para a vinculação do paciente à quadrilha voltada ao tráfico em exercício na localidade”, foi manejada revisão criminal, a qual foi julgada improcedente.



    Ato contínuo, foi impetrado writ perante o Tribunal Superior de Justiça, que não conheceu do mandamus.



    O agravo regimental interposto restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da revisão criminal proposta pelo paciente. 



    Aponta que a “decisão absolutória atinente ao delito de associação para fins de tráfico tira, de uma vez por todas, qualquer tipo de vinculação do paciente com os integrantes da societas sceleris atuante no local dos fatos, e, ainda, seu direito de voz no tocante à decisão pela morte da vítima, até porque não exercia nenhuma liderança”, enfatizando que “a única conduta penalmente relevante que pode ser atribuída ao paciente é aquela notada até o momento da comprovação que ele detinha o domínio do fato, ou seja, as lesões corporais até então pelas vítimas suportadas”. Defende, assim, que “o paciente deve ser responsabilizado criminalmente apenas por sua conduta, ou seja, participação na sessão de espancamento, devendo, assim, se processar a pretendida desclassificação, corrigindo o erro judiciário”.



    Quanto à dosimetria da pena, sustenta que “a tortura empregada durante a faina delituosa fora exaustivamente valorada quando serviu para qualificar os delitos de homicídio consumado e tentado, sendo certo que a sua indicação para tentar também demonstrar a circunstância judicial da culpabilidade constitui, data venia, bis in idem, razão pela qual a última circunstância judicial deve ser expurgada da primeira fase da dosimetria”, de modo que “não restando adequadamente fundamentado o critério de fixação da pena base acima do mínimo legal, mister se faz a redução de tal reprimenda, na primeira fase, excluindo-se o vetor da culpabilidade, permanecendo, contudo, das três qualificadoras, uma para qualificar os injustos e as outras duas para majorar a reprimenda, na primeira fase”. 



    Outrossim, pontua, subsidiariamente, “que houve desproporção entra as reprimendas estabelecidas na primeira fase e valoração negativa de apenas três vetores extraídos do art. 59, do C.Penal” e que “a aplicação do crime continuado deve variar entre 1/6 (um sexto) e o triplo, estabelecendo-se, in casu, o percentual próximo ao mínimo.”



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:



    “Os impetrantes esperam que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO a r.decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne esse COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, nem que seja de ofício, a ordem impetrada no sentido de: 



    01) Determinar que o Tribunal de Origem analise o mérito da Revisão Criminal lá ajuizada, uma vez que a Defesa, inobstante a matéria atinente ao mérito ser submetida à Câmara Criminal quando do julgamento da Apelação, com extensão, no tocante à pena, ao Superior Tribunal de Justiça, o Grupo de Câmaras Criminais deixou de tecer uma linha sequer acerca da modificação no panorama probatório atinente à absolvição do paciente pelo injusto de associação para fins de tráfico, fato que tem o condão de cair por terra o documento juntado pelo Ministério Público na fase descrita no art. 422, do C.P.Penal, e, ainda, as palavras das testemunhas dando conta do envolvimento do beneficiário da presente com a quadrilha voltada ao tráfico atuante no local dos fatos, sendo oportuno destacar que, ao contrário do entendimento do Acórdão ora combatido, a absolvição ou a desclassificação do injusto podem ser analisados em sede revisional mesmo em se tratando de crime contra a vida; ou, caso assim não entenda, como forma de aplicação do princípio da economia, 



    02) Desclassificar os delitos de homicídios consumado e tentado para tortura, qualificando adequadamente a conduta perpetrada pelo paciente, uma vez que, dando credibilidade ao depoimento prestado pela vítima sobrevivente, verificar-se-á que a conduta do paciente na faina delituosa seria de estar da companhia das pessoas que as conduziram da boate Vira Show para o interior da Comunidade, participando, mesmo que perfunctoriamente, das agressões ali perpetradas, sendo certo que, posteriormente à reunião realizada pelos elementos, não houve qualquer informação dando conta que o beneficiário da presente aderiu à morte das vítimas, devendo, por força dessa consequência, responder pelo crime menos grave, razão pela qual configurado se encontra, de igual forma, o erro judiciário, até porque, o demandante restara absolvido pelo Terceiro Grupo de Câmaras Criminais no âmbito da Revisão Criminal 0034781- 14.2021.8.19.0000, que havia lhe responsabilizado como integrante da quadrilha atuante no local, o que está a autorizar, nesse particular, o reconhecimento do erro judiciário, por se encontrar o decisum questionado manifestamente contrário à evidência dos autos. Afastando-se tais possibilidades – o que não se acredita – 



    03) Reduzir, na primeira fase, da resposta penal, agora sob o prisma da modificação no panorama probatório decorrente da falta de vinculação do paciente com a quadrilha atuante no local dos fatos, uma vez que a Magistrada Sentenciante não se utilizou de circunstâncias concretas constantes no processo de modo a evidenciar a necessidade da majoração das penas, estando, desse modo, a indicar, nessa etapa, a diminuição das reprimendas dos delitos ao patamar mínimo, mormente quando, para a valoração da culpabilidade como único vetor negativo, já que o outro restara decotado na ocasião da Apelação, foram feitas menções às circunstâncias do cometimento dos delitos, como a tortura sofrida, o que, aliás, também servira para qualificar os injustos, razão pela qual, nesse particular, se encontra configurado o bis in idem. 



    04) Estabelecer, no que concerne à continuidade delitiva específica, da fração de 1/6 (um sexto) ou próxima, agora sob o prisma da modificação no panorama probatório decorrente da falta de vinculação do paciente com a quadrilha atuante no local dos fatos, tendo em vista que, inobstante a legislação não fazer menção ao quantum mínimo, a melhor doutrina deixa claro que deve ser 1/6, cabendo ressaltar que o número de infrações (duas – uma tentada e outra consumada), deixa clara a necessidade da fixação, nesses moldes, desse percentual.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão impugnada, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] No caso dos autos, ao julgar o pedido revisional improcedente, a Corte de origem assim se posicionou:



    [...]



    Da leitura do excerto, nota-se que, ao contrário do que afirma a defesa do agravante, o pleito absolutório e de desclassificação do delito foram analisados pela Corte de origem no julgamento da revisão criminal, embora em desacordo com as pretensões do requerente, tendo a conclusão sido no sentido de manutenção da condenação nos termos da sentença proferida pelo Tribunal do Júri. 



    Acerca da absolvição do crime de associação para o tráfico alcançada pelo ora agravante em outro processo, o Tribunal a quo destacou que não se constitui prova nova a ensejar a desconstituição da condenação pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio imputados nesses autos ao agravante. 



    Logo, se a Corte de origem entendeu que o agravante não trouxe prova nova apta a desconstituição da condenação pelos crimes que lhe foram imputados (homicídio e tentativa de homicídio), conclui-se pela negativa quanto ao pleito subsidiário de desclassificação, mantendo-se a sentença proferida pelo Tribunal do Júri e confirmada em sede de apelação. 



    Isso porque no julgamento do pedido revisional não se vislumbrou o preenchimento de nenhum dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Diante disso, não cabe a esta Corte, na estreita via do mandamus, determinar que o Tribunal a quo reanalise a aptidão da alegada prova nova trazida pelo agravante, seja para sua absolvição ou para a desclassificação da conduta. Tal medida pressuporia uma inversão do entendimento quanto à imprestabilidade da citada prova nova e, portanto, em revolvimento fático-probatório, providência que não se coaduna com a via eleita. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” 



    Deveras, o Tribunal a quo concluiu que “no julgamento do pedido revisional não se vislumbrou o preenchimento de nenhum dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal.” Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que a revisão criminal somente é cabível quando presentes os requisitos expressamente previstos em lei, sob pena de essa ação ser utilizada indevidamente como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. FUNDAMENTOS ANALISADOS E AFASTADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA. 1. A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em diversas ocasiões, foi provocado a se manifestar sobre as questões alegadas pela Defesa e analisadas na decisão monocrática do eminente Min. NUNES MARQUES, no decorrer do trâmite da AP 565/RO, de onde se origina a condenação aqui discutida. 3. A análise prévia realizada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou as alegação de ocorrência da prescrição em mais de uma oportunidade nos autos da AP 565/RO, e sucessivos embargos declaratórios, serve de fundamento idôneo para afastar o requisito do fumus boni iuris da medida cautelar. 4. Medida cautelar não referendada. (RvC 5.508 MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2022)



    HABEAS CORPUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA: QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL E NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO CORRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO DIRETAMENTE POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL: POSSIBILIDADE, EM TESE. ATENUANTE DA MENORIDADE DEVIDAMENTE CONSIDERADA. ORDEM DENEGADA. 1. Diversamente da apelação da defesa, a qual, salvo limitação explícita no ato de sua interposição, devolve ao Tribunal todas as questões relevantes do processo, o âmbito de devolutividade da revisão criminal restringe-se às questões especificamente argüidas e que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não tendo sido a questão relativa à confissão espontânea suscitada na petição da Revisão Criminal, sobre ela não cabe o Superior Tribunal se pronunciar em habeas corpus lá impetrado: correta, por isso, a decisão daquele Tribunal que não conhece, no ponto, da impetração, não podendo este Supremo Tribunal fazê-lo originariamente, sob pena de também incorrer em indevida supressão de instância. 2. É em tese válida a fixação da pena-base no limite máximo, já na primeira fase de aplicação da pena, desde que a majoração esteja amparada em fundamentos que guardam coerência lógica com a apenação imposta (v.g., Habeas Corpus ns. 70.931, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 6.5.94; e 72.992, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 14.11.1996), não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, da suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena: Precedentes. 3. Atenuante da menoridade devidamente considerada. 4. Ordem denegada. (HC 92.956, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/4/2008)



    REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (RvC 5.475, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/4/2020)



    REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA À LEI PENAL, ILEGITIMIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, INCONFORMISMO COM APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE. 1. A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”. 2. A individualização da pena afasta violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre a pena aplicada na instância atraída por prerrogativa do foro e a pena aplicada a corréu em instância diversa. 3. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito. 4. Revisão criminal parcialmente procedente. (RvC 5.437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/3/2015)



    Demais disso, divergir da conclusão a que se chegou na instância ordinária, demanda o indevido incursionamento na moldura fática delineada. Por oportuno, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC nº 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 228.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023)



    Ressalto, por fim, que, diante do trânsito em julgado da decisão ora impugnada, em 15/5/2023, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente